Tribunal: STF
Processo: CC 8299
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA INCOMPETÊNCIA OU COMPETÊNCIA PARA APRECIAR DETERMINADA CAUSA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1 – A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar conflito de competência, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, só se instaura mediante a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua competência ou incompetência para apreciar determinada causa ( C 7.778-AgR, Rel. Min. CÁRMÉN LÚCIA, Plenário, DJE de 14/03/2013)



    2 - A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que é inadmissível a utilização de conflito de Competência como sucedâneo recursal. Precedentes. 



    3 – Agravo Interno a que se nega provimento.